Tribunal: TJPA
Processo: 0039727-86.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7619 - Consórcio
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039727-86.2011.8.14.0301

APELANTE: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: MARIA EREMITA DA SILVA CORDOVIL

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. MEDIDA QUE NÃO ASSEGURA RESULTADO ÚTIL DA AÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA CONDIÇÃO DA AÇÃO CONSUBSTANCIADA PELA FALTA INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO EX OFFICIO. RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
julgar prejudicada a Apelação Cível
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
REMAZA NOVATERRA
, nos autos da Ação Cautelar, movida por
MARIA EREMITA DA SILVA CORDOVIL
, em face da sentença (ID. 1847679) que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“[...] O Autor pede apenas, neste feito, que o bem seja recebido pelo promovido.

Isso posto, julgo procedente o pedido o pedido contido na exordial, nesta ação cautelar, para condenar o promovido a retirar Junto ao Autor o veículo, antes vendido pelos prepostos deste, no prazo de cinco dias úteis, a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, em favor do Autor, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma do art. 294 e art. 487,1, do novo Código de Processo Civil, e por tudo mais o que consta nos autos.

Condeno o Requerido em custa, despesas judiciais, e em honorários advocatícios, que fixo em vinte por cento sobre o valor da causa. [...]”.

Inconformado, a parte ré interpôs recurso de Apelação (ID. 1847680), alegando que o apelado jamais manteve qualquer contrato com a apelante, mas com terceiros. Relata que o veículo comprado pelo apelado jamais lhe pertenceu, pois esta é uma instituição financeira e não uma revendedora de veículos. Diz que os recibos emitidos em nome da empresa recorrente são falsos e em nada se assemelham aos verdadeiros recibos emitidos por esta. Alega ilegitimidade passiva ad causam e a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito, pois não restou comprovada a participação da empresa ré na aquisição do veículo. Aduz que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao presente caso, pois inexiste relação de consumo, uma vez que a venda de veículos não faz parte das suas atividades comerciais.

No mérito, afirma que não restou caracterizada a relação jurídica havida entre as partes, pois foi realizada atividade diversa daquela praticada pela empresa requerida. Ademais, informa que o autor não comprovou a posse anterior da requerida. Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

O apelado apresentou contrarrazões (ID. 1847681, fl. 5), aduzindo que a apelante nada trouxe de novo capaz de modificar a sentença atacada, pelo que deve de ser mantida na sua integralidade a decisão proferida pelo juízo de 1° grau.

Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém-PA, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora-Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Consta da inicial, que o autor adquiriu um veículo Fiat Palio Fire Flex SE 1.0, placa HDJ 4924, nas dependências da empresa ré, através de negociação realizada pelo ex-funcionário Sérgio Messala da Costa Haick, tendo-lhe sido prometido que o automóvel lhe seria entregue quitado, com a documentação de transferência e baixa na alienação fiduciária existente, fato que nunca ocorreu. Posteriormente, o autor tomou conhecimento pela imprensa acerca de inúmeras fraudes perpetradas contra os consumidores.

Por essas razões, ajuizou a presente ação cautelar para postular a autorização para depositar o veículo em um depositário público caso o réu não queira recebê-lo.

Pois bem.

Entendo que parte autora, ao ajuizar a ação cautelar inominada, escolheu o meio processual inadequado para sua pretensão, que nada mais é do que a pretensão do desfazimento do negócio jurídico entabulado.

Ressalta-se que a medida cautelar é provisória e subsidiária, possui a finalidade de assegurar o resultado útil e prático da ação principal, ou seja, a ação cautelar é um meio de atender, provisória e emergencialmente, uma necessidade de segurança para a futura atuação jurisdicional definitiva perante a ação principal. Assim, ação cautelar deve ser adequada e útil à ação principal.

À luz do art. 796 do CPC de 1973, vigente à época do protocolo da petição inicial, “o procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do processo principal e deste é sempre dependente”.

No caso dos autos, a medida cautelar (depositar o veículo em um depositário público) não assegura o resultado útil do processo principal, ou seja, em nada interfere ou assegura o processo no que concerne à dissolução do negócio jurídico que o autor cumula com indenização por danos morais e materiais que pretende ajuizar (ID. 1847670, fls. 3).

Objetiva o autor, na realidade, se livrar do veículo sem antes mesmo de ter desfeito o negócio jurídico. Assim, nesse contexto, a ação cautelar não é o meio adequado para assegurar o resultado útil e prático de futura ação principal.

Indubitável, portanto, é a carência de ação cautelar pela ausência de condição de procedibilidade, consubstanciada na falta de interesse por inadequação da via processual eleita, a ensejar a extinção do processo sem apreciação do mérito, nos termos do inc. VI do art. 485 do NCPC (antigo art. 267, VI do CPC/73).

Nesse sentido, os Ilmos. Doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Movendo a ação errada ou utilizando-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual.”
(Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, 4.ª ed., São Paulo: RT, 1999, pp. 729/730)

Corroborando o entendimento, colaciono precedentes:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA AJUIZADA INCIDENTALMENTE A AÇÃO DE EXECUÇÃO DE MENSALIDADES ESCOLARES.
MEDIDA QUE NÃO ASSEGURA RESULTADO ÚTIL DA AÇÃO PRINCIPAL. PRETENSÃO DE NATUREZA DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PELA VIA PROCESSUAL ESCOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. A ação cautelar é um instrumento a atender, provisória e emergencialmente, uma necessidade de segurança perante a situação que se impõe como relevante para futura atuação jurisdicional definitiva, ou seja, a ação cautelar obrigatoriamente deve ser adequada e útil à ação principal. Tratando-se de pretensão satisfativa, é imprescindível a utilização do procedimento com ela compatível. Falta de interesse de agir. Extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inc. VI, do CPC/73, vigente à época da sentença. Carência da ação reconhecida. Recurso da ré provido.

(TJ-SP 00006957420128260505 SP 0000695-74.2012.8.26.0505, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 26/03/2018, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2018)

BEM MÓVEL.
TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. MEDIDA QUE NÃO ASSEGURA RESULTADO ÚTIL DA AÇÃO PRINCIPAL. PRETENSÃO DE NATUREZA DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PELA VIA PROCESSUAL ESCOLHIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. A tutela cautelar requerida em caráter antecedente é um instrumento a atender, provisória e emergencialmente, uma necessidade de segurança perante a situação que se impõe como relevante para futura atuação jurisdicional definitiva, ou seja, obrigatoriamente deve ela ser adequada e útil à ação principal. Tratando-se de pretensão satisfativa, é imprescindível a utilização do procedimento com ela compatível. Falta de interesse de agir. Extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC. Reconhecimento de ofício. Recurso prejudicado.

(TJ-SP 10026402420168260575 SP 1002640-24.2016.8.26.0575, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 27/02/2018, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2018)

Inclusive precedente desta E. Corte:

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. MEDIDA QUE NÃO ASSEGURA RESULTADO ÚTIL DA AÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA CONDIÇÃO DA AÇÃO CONSUBSTANCIADA PELA FALTA INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATERIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO EX OFFICIO. A ação cautelar deve ser adequada e útil à ação principal. Carência de condição da ação em razão da pela via processual eleita. Segundo entendimento do STJ as condições da ação são matérias de ordem pública e, portanto, não se submetem à preclusão, podendo serem conhecidas de ofício em qualquer grau de jurisdição. Extinção, de ofício, do processo cautelar sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil. Recurso prejudicado.

(TJ-PA - APL: 00001852720128140301 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 28/07/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 03/08/2016)

Finalmente, registra-se que consoante diretriz jurisprudencial do egrégio STJ, a matéria atinente às condições da ação é de ordem pública, podendo ser conhecida em qualquer grau de jurisdição
ex officio
, pelo juiz ou Tribunal. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO CONFIRMATÓRIA. PERDA DE OBJETO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM.
CONDIÇÃO DA AÇÃO. ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULAS 7/STJ E 283/STJ. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, perde objeto o recurso especial interposto contra acórdão que defere a antecipação de tutela, com a superveniente prolação de sentença de procedência quanto ao mérito. Em tal caso, o provimento dotado de cognição exauriente absorve os efeitos da medida antecipatória, cumprindo ao réu impugnar a sentença e não mais o deferimento da liminar.
2. As condições da ação - como a legitimidade ad causam - são consideradas matéria de ordem pública e, portanto, não se submetem à preclusão. Precedentes
. 3. Ademais, a Corte de origem reconheceu a legitimidade ativa da associação autora da ação civil pública a partir do exame dos documentos apresentados nos autos, os quais demonstraram sua regular constituição. A modificação dessas conclusões demanda a reincursão nos elementos fáticos da lide, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Por outro lado, o requisito de pré-constituição pelo prazo mínimo de um ano foi mitigado na origem com fundamento no art. 21 da Lei 7.347/85, c/c o art. 81, IV, § 1º, do CDC, em virtude do relevante interesse social existente na causa. A ausência de impugnação a esses normativos por parte da recorrente atrai o óbice da Súmula 283/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 914645 PR 2007/0002470-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2014)

Observo, por derradeiro, que não houve propositura da ação principal no caso concreto. Sendo a medida cautelar preparatória da ação principal, há que se observar o disposto no art. 806 do Código de Processo Civil/73 (vigente à época do ajuizamento da ação), que determina a propositura desta ação no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da efetivação da medida liminar.

Não sendo a ação principal ajuizada no trintídio legal, a liminar cessa a sua eficácia e, ato contínuo, deve a ação cautelar ser extinta sem julgamento do mérito.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. BLOQUEIO DE BENS. NÃO AJUIZAMENTO AÇÃO PRINCIPAL. PRAZO ART. 806 DO CPC/73. PERDA EFICÁCIA LIMINAR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Sendo a medida cautelar, preparatória da ação principal, há que se observar o disposto no art. 806 do Código de Processo Civil/73, que determina a propositura desta ação no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da efetivação da medida liminar. 2. Não sendo a ação principal ajuizada no trintídio legal, a liminar cessa a sua eficácia e, ato contínuo, deve a ação cautelar ser extinta sem julgamento do mérito, nos exatos termos da sentença recorrida.

(TJ-MG - AC: 10686150175079001 Teófilo Otôni, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 18/02/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVAO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL NO PRAZO LEGAL DE TRINTA DIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Ajuizada a medida cautelar, o prazo decadencial de trinta dias para a parte autora formular o pedido principal começa a fluir da efetivação da tutela provisória cautelar. No caso presente, efetivada a tutela cautelar, não houve o ajuizamento do pedido principal por parte da ora apelante no prazo estabelecido no artigo 308 do NCPC, razão por que correta a decisão apelada ao extinguir o feito, sem julgamento do mérito. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70074412081, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 30/01/2019).

(TJ-RS - AC: 70074412081 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 30/01/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/02/2019)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - CUNHO SATISFATIVO - IMPOSSIBILIDADE - LIMINAR DEFERIDA - EFETIVAÇÃO - 30 DIAS PARA AJUIZAR AÇÃO PRINCIPAL - NECESSIDADE DA AÇÃO PRINCIPAL - AUSÊNCIA - EXTINÇÃO DA CAUTELAR - Com efeito, não há que se falar em cunho satisfativo da ação cautelar de sustação de protesto, tendo em vista que o cancelamento do protesto é efetivado somente em caso de procedência da ação principal. Cabe à parte propor a ação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório. O não cumprimento de tal exigência legal acarreta a extinção do processo sem julgamento de mérito, uma vez que, por se tratar de medida acautelatória, este processo tem a única finalidade de garantir a efetividade da prestação jurisdicional que será ofertada na demanda principal.

(TJ-MG - AC: 10452150043225001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 30/11/2016, Data de Publicação: 07/12/2016)

Ante o exposto,
julgo prejudicado o recurso de apelação
e extingo, de ofício, o processo cautelar sem resolução do mérito, nos termos dos inc. VI do art. 485 do CPC.

Em razão da reforma ora efetivada, condeno o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2º do NCPC. Contudo, suspendo a exigibilidade por ser a parte apelada beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 21/05/2024